Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AUSENTE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, de forma que não ficou demonstrada que a má prestação dos serviços afetou os direitos de personalidade do Apelante.

2. Cabia ao Apelante/Réu comprovar que a má prestação ensejou violação aos seus direitos de personalidade, extrapolando-se a esfera patrimonial.

3.Recurso não provido.